Tribunal: TJDFT
Processo: 0722553-28.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-27

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por MARIA PEREIRA DOURADO em face à decisão da Sexta Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal. Na origem, processa-se pedido individual de cumprimento de sentença coletiva que condenou o DISTRITO FEDERAL ao pagamento do auxílio alimentação indevidamente suprimido da remuneração dos servidores. O DISTRITO FEDERAL sustentou excesso de execução e sob o pálio de que o credor teria se valido de índices de correção monetária diversos do fixado no título judicial. A impugnação foi acolhida pelo juízo e a credora interpôs agravo de instrumento, ao qual fora negado efeito suspensivo. Sobreveio pedido ao juízo para a expedição dos requisitórios quanto à parcela incontroversa do débito, na forma do Tema 28, da Repercussão Geral do Supremo Tribunal Federal. Contudo, o juízo entendeu não seria possível acolher o pedido, uma vez que a parcela incontroversa é inferior a dez salários mínimos e, portanto, paga por meio de RPV. Enquanto o valor total pretendido pela exequente seria superior a esse teto e pago por meio de precatório. Sobreveio embargos de declaração em que a credora sustentou que não haveria óbice, posto que o valor pretendido do débito, ainda que provido o agravo de instrumento, seria inferior a vinte salários mínimos e, portanto, dentro do teto estabelecido pela Lei Distrital n. 6.618/20. O recurso foi desprovido sob o pálio de que referida lei seria inconstitucional por vício de iniciativa, razão porque persistiria o teto anterior de dez salários mínimos. Nas razões recursais, a agravante repristinou os fundamentos para aplicação da Lei 6.618/20. Requereu a antecipação da tutela recursal para “determinar a expedição de requisições de pequeno valor – RPV’s para pagamento dos valores que não ultrapassam o teto de 20 (vinte) salários mínimos” e, ao final, o provimento do recurso ratificando-se o pleito liminar. Preparo regular sob ID 47612399. É o relatório. Decido. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “A parte credora interpôs agravo de instrumento n. 0707329-50.2023.8.07.0000, a fim de ver retificado o índice de correção do débito, aplicando-se o IPCA-E. Ao referido recurso foi negado efeito suspensivo. Os cálculos em conformidade com a decisão deste Juízo estão acostados em ID 156690923. Abra-se vista às partes por 05 (cinco) dias destes cálculos. Destaco que, uma vez que pende decisão acerca do débito, com relação ao valor do crédito principal, em sendo o caso inicialmente de pagamento por RPV, indefiro sua expedição, uma vez que premente que se aguarde o julgamento do AGI interposto pelo credor, visto que em sendo provido, o exequente deverá receber pelo regime do Precatório, considerando que os cálculos apresentados na inicial ultrapassam o valor de 10 salários mínimos. Fracionar referido pagamento em duas RPV's, em caso de crédito complementar, consiste em burlar o regime de pagamento. Intime-se. Cumpra-se.” Opostos embargos de declaração, o recurso foi desprovido: “Cuida-se de Embargos de Declaração opostos pelo credor contra a decisão de ID 157287009. Conheço dos presentes embargos, eis que tempestivos, nos termos do art. 1.023, do Novo Código de Processo Civil. Não merecem prosperar, porém, as alegações do embargante. No caso, cabe esclarecer que a decisão em comento tão somente tratou do prosseguimento pelo valor incontroverso, não havendo discussão acerca do valor de RPV a ensejar a oposição de embargos de declaração. Os embargos de declaração devem ser opostos apenas em face da existência de contradição, omissão ou obscuridade da decisão vergastada. Com efeito, as alegações do embargante não se enquadram no comando estabelecido no art. 1.022 do Estatuto dos Ritos, estando assim a desafiar recurso próprio. Nesse diapasão, NEGO PROVIMENTO aos presentes embargos, para manter a r. decisão tal qual lançada. Sem prejuízo, a parte exequente assinala que o valor do seu crédito não que excede o importe correspondente a 20 (vinte) salários mínimos, para expedição de Requisição de Pequeno Valor – RPV, se insurgindo contra a expedição do precatório nos autos. É a exposição. DECIDO. Compulsando os autos, observa-se que a parte credora pretende que o crédito a si devido seja adimplido por meio de Requisição de Pequeno Valor, observando-se, para tanto, o limite de 20 (vinte) salários mínimos consoante autoriza recente alteração legislativa. No entanto, no particular, observa-se que o pleito sub examine não deve ser deferido. Explica-se. Ao que se verifica da Lei no 6.618, de 08 de junho de 2020, que “Altera dispositivo da Lei no 3.624, de 18 de julho de 2005, que define obrigação de pequeno valor para o Distrito Federal, regulamentando o disposto nos §§ 3o e 4o do art. 100 da Constituição Federal, e dá outras providências” não atendeu ao que dispõe a legislação de regência acerca do devido processo legislativo, padecendo, portanto, de inconstitucionalidade formal. Sobre a temática, confira-se o inteiro teor do citado texto normativo: LEI No 6.618, DE 08 DE JUNHO DE 2020 (Autoria do Projeto: Deputado Iolando Almeida) Altera dispositivo da Lei no 3.624, de 18 de julho de 2005, que define obrigação de pequeno valor para o Distrito Federal, regulamentando o disposto nos §§ 3o e 4o do art. 100 da Constituição Federal, e dá outras providências. O Presidente da Câmara Legislativa do Distrito Federal promulga, nos termos do § 6° do art. 74 da Lei Orgânica do Distrito Federal, a seguinte Lei, oriunda de Projeto vetado pelo Governador do Distrito Federal e mantido pela Câmara Legislativa do Distrito Federal: Art. 1o A Lei no 3.624, de 18 de julho de 2005, passa a vigorar com as seguintes alterações: I – o art. 1o, caput, passa vigorar com a seguinte redação: Art. 1o Para os efeitos do disposto no art. 100, § 3o, da Constituição Federal, são consideradas de pequeno valor as obrigações a serem pagas pelo Distrito Federal e por suas entidades de administração indireta, decorrentes de condenação judicial da qual não penda recurso ou defesa, cujo valor não supere 20 salários mínimos, por autor. II – o art. 1o é acrescido do seguinte § 3o: § 3o As dotações para requisições de pequeno valor devem ser consignadas em subtítulo específico na programação orçamentária da Secretaria de Estado de Fazenda, Planejamento, Orçamento e Gestão do Distrito Federal, quando derivadas dos órgãos da administração direta, e na da própria unidade, quando originárias de autarquias e fundações. Art. 2o Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. Art. 3o Revogam-se as disposições em contrário. Brasília, 15 de junho de 2020 DEPUTADO RAFAEL PRUDENTE Presidente (Ressalvam-se os grifos) À toda evidência, inexiste controvérsia quanto ao fato de que o documento legislativo acima colacionado modificou o valor máximo para a expedição de Requisição de Pequeno Valor, no âmbito do Distrito Federal. Nesse contexto, o limite deixaria de ser de 10 (dez) salários mínimos e passaria a ser de 20 (vinte) salários. Destaque-se, por oportuno, que o art. 100, §§ 3o e 4o da Constituição Federal delineia a competência para definir o que vem a ser obrigação de pequeno valor para a Administração Pública, afastando-se, como de singela percepção, o regramento atinente aos precatórios. Nesse contexto, encontra-se a determinação de que os Entes Federativos terão a incumbência de, por meio de legislações próprias, definir o limite máximo das Requisições de Pequeno Valor, respeitando-se, logicamente, como valor mínimo, o importe do maior benefício do regime geral de previdência social. Se assim o é, confira-se: Art. 100. Os pagamentos devidos pelas Fazendas Públicas Federal, Estaduais, Distrital e Municipais, em virtude de sentença judiciária, far-se-ão exclusivamente na ordem cronológica de apresentação dos precatórios e à conta dos créditos respectivos, proibida a designação de casos ou de pessoas nas dotações orçamentárias e nos créditos adicionais abertos para este fim. (Redação dada pela Emenda Constitucional no 62, de 2009). (...) § 3o O disposto no caput deste artigo relativamente à expedição de precatórios não se aplica aos pagamentos de obrigações definidas em leis como de pequeno valor que as Fazendas referidas devam fazer em virtude de sentença judicial transitada em julgado. (Redação dada pela Emenda Constitucional no 62, de 2009). § 4o Para os fins do disposto no § 3o, poderão ser fixados, por leis próprias, valores distintos às entidades de direito público, segundo as diferentes capacidades econômicas, sendo o mínimo igual ao valor do maior benefício do regime geral de previdência social. (Redação dada pela Emenda Constitucional no 62, de 2009). Nesse entrever, sublinhe-se que o art. 87 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias da Constituição Federal determinou, ainda, que enquanto o Ente Federado não legislar sobre a temática, o valor da requisição de pequeno valor, tanto nos Estados, como no Distrito Federal, seria de 40 (quarenta) salários mínimos. Entretanto, no âmbito distrital, com a edição da Lei Distrital no 3.624/2005 se definiu que o valor máximo das obrigações de pequeno valor a serem pagas pela Administração Pública Direta e Indireta do Distrito Federal seria de 10 (dez) salários mínimos, consoante determina o art. 1o, caput da citada lei distrital. Ainda no que se refere à legislação que atendeu ao disposto no ADCT, observe-se que a autoria do projeto de lei que desbordou na promulgação do texto legislativo foi do Poder Executivo Distrital. Importante consignar que as alterações de valores atinentes ao pagamento de Requisição de Pequeno Valor atingem diretamente o orçamento do Distrito Federal, criando novas despesas que inicialmente não se encontravam previstas. Por conseguinte, nada mais natural que a competência para legislar sobre assuntos como este de privativa iniciativa do Chefe do Poder Executivo. A alteração no orçamento do Distrito Federal e a criação de novas despesas ao Ente Público é tão latente que a Lei Distrital no 6.618/2020 (de autoria parlamentar) acrescenta o § 3o ao artigo 1o da Lei Distrital no 3.624/2005 para fixar que: § 3o As dotações para requisições de pequeno valor devem ser consignadas em subtítulo específico na programação orçamentária da Secretaria de Estado de Fazenda, Planejamento, Orçamento e Gestão do Distrito Federal, quando derivadas dos órgãos da administração direta, e na da própria unidade, quando originárias de autarquias e fundações. (Acrescido(a) pelo(a) Lei 6618 de 08/06/2020). Logo, como a matéria tratada pela Lei Distrital no 6.618/2020 submete-se à competência legislativa privativa do Poder Executivo Local, já que trata do orçamento e da dívida do Distrito Federal, restam violados o artigo 71, § 1o, inc. V, e o artigo 100, incisos VI e XVI, ambos da Lei Orgânica do Distrito Federal, que ora se transcreve: Art. 71. (...) § 1o Compete privativamente ao Governador do Distrito Federal a iniciativa das leis que disponham sobre: (...) V - plano plurianual, orçamento anual e diretrizes orçamentárias. (...) Art. 100. Compete privativamente ao Governador do Distrito Federal: (...) VI - iniciar o processo legislativo, na forma e nos casos previstos nesta Lei Orgânica; (...) XVI - enviar à Câmara Legislativa projetos de lei relativos a plano plurianual, diretrizes orçamentárias, orçamento anual, dívida pública e operações de crédito; (Ressalvam-se os grifos) Sob a competência do Colendo Conselho Especial do Egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, questão idêntica já foi objeto de apreciação. Na oportunidade, o Órgão Especial consignou nos autos da ADI no 2015.00.2.015077-2 que “alteração no valor das obrigações de pequeno valor pela norma impugnada implica alteração no orçamento e cria novas despesas para o Distrito Federal, de modo que a iniciativa para legislar sobre tal tema compete privativamente ao Chefe do Poder Executivo.” Confira-se a ementa do acórdão a arguição de inconstitucionalidade acima mencionada: AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE. JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA NO DISTRITO FEDERAL. REGULAMENTAÇÃO DO ARTIGO 8o DA LEI FEDERAL N.o 12.153/2009. LEI DISTRITAL N.o 5.475, DE 23/04/2015. INICIATIVA PARLAMENTAR. ARTIGO 1o, INCISOS II E III. DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIA AO PROCURADOR-GERAL DO DISTRITO FEDERAL PARA FIXAR, POR ATO PRÓPRIO, AS HIPÓTESES E LIMITES DE ACORDO A SEREM CELEBRADOS PELOS PROCURADORES DO DISTRITO FEDERAL, DAS AUTARQUIAS, FUNDAÇÕES E EMPRESAS PÚBLICAS DISTRITAIS. TEMA REFERENTE À ORGANIZAÇÃO DA PROCURADORIA-GERAL DO DISTRITO FEDERAL, ÀS ATRIBUIÇÕES DAS ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E AO ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL. MATÉRIA DE COMPETÊNCIA LEGISLATIVA PRIVATIVA DO EXECUTIVO. ARTIGO 2o. DEFINIÇÃO DO VALOR DAS OBRIGAÇÕES DE PEQUENO VALOR A SEREM PAGAS INDEPENDENTEMENTE DE PRECATÓRIO. CRIAÇÃO DE DESPESAS. TEMA REFERENTE A ORÇAMENTO. MATÉRIA DE COMPETÊNCIA LEGISLATIVA PRIVATIVA DO EXECUTIVO. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL, POR VÍCIO DE INICIATIVA. AÇÕES DIRETAS JULGADAS PROCEDENTES PARA DECLARAR A INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL DA NORMA IMPUGNADA, COM MODULAÇÃO DOS EFEITOS DA DECISÃO. 1. A Lei Federal n.o 12.153/2009 dispôs sobre os Juizados Especiais da Fazenda Pública no âmbito dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios. Estabeleceu a competência absoluta dos Juizados Especiais da Fazenda Pública para processar, conciliar e julgar causas cíveis de interesse dos referidos entes federados até o valor de 60 (sessenta) salários mínimos. 2. A norma federal definiu que ‘os representantes judiciais dos réus presentes à audiência poderão conciliar, transigir ou desistir nos processos da competência dos Juizados Especiais, nos termos e nas hipóteses previstas na lei do respectivo ente da Federação’ (artigo 8o) e que ‘as obrigações definidas como de pequeno valor a serem pagas independentemente de precatório terão como limite o que for estabelecido na lei do respectivo ente da Federação’ (artigo 13, § 2o) e que ‘até que se dê a publicação das leis de que trata o § 2o, os valores serão: I - 40 (quarenta) salários mínimos, quanto aos Estados e ao Distrito Federal’ (artigo 13, § 3o, inciso I). 3. A fim de regulamentar os artigos 8o e 13, § 2o, da Lei Federal n.o 12.153/2009, o Distrito Federal editou a Lei Distrital n.o 5.475, de 23/04/2015, de iniciativa parlamentar e cuja constitucionalidade ora é questionada. 4. Estabelecida a possibilidade de celebração de acordo entre o ente público e a parte autora pela norma federal, esta delegou a cada ente federado (Estados, Distrito Federal e Municípios) a edição de lei para delimitar os termos e hipóteses em que o acordo seria possível. A competência para editar a referida lei local é privativa do Governador do Distrito Federal, porquanto dispõe acerca da organização da Procuradoria-Geral do Distrito Federal, de atribuições das entidades da Administração Pública e do orçamento do Distrito Federal. 5. No Distrito Federal, o valor máximo das obrigações de pequeno valor a serem pagas pelo Distrito Federal e pela sua Administração Pública Direta e Indireta foi definido em 10 (dez) salários mínimos pelo artigo 1o, caput, da Lei Distrital n.o 3.624/2005. Posteriormente, a Lei Distrital n.o 5.475/2015, em seu artigo 2o, elevou para 40 (quarenta) salários mínimos o valor máximo das obrigações de pequeno valor. 6. A alteração no valor das obrigações de pequeno valor pela norma impugnada implica alteração no orçamento e cria novas despesas para o Distrito Federal, de modo que a iniciativa para legislar sobre tal tema compete privativamente ao Chefe do Poder Executivo. 7. Ações Diretas de Inconstitucionalidade julgadas procedentes para declarar a inconstitucionalidade formal, por vício de iniciativa, da Lei Distrital n.o 5.475, de 23/04/2015, por ofensa ao artigo 71, § 1o, incisos III, IV e V, e ao artigo 100, incisos IV, VI, X e XVI, ambos da Lei Orgânica do Distrito Federal, modulando os efeitos da decisão para a data do presente julgamento no que se refere ao artigo 2o da norma impugnada. (Acórdão no 935457, 20150020150772ADI, Relator: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI, CONSELHO ESPECIAL, data de julgamento: 5/4/2016, publicado no DJE: 27/4/2016. p. 26-27 – Ressalvam-se os grifos). Ao que se percebe, a inconstitucionalidade nomodinâmica (formal) se mostra evidente, sobretudo, no que se refere à observância dos preceitos basilares de competência e de iniciativa para a propositura de projetos de lei. Destarte, identificada a violação do processo legislativo, o texto normativo promulgado pelo Presidente da Câmara Legislativa do Distrito Federal se encontra maculado desde o seu nascedouro. Importante salientar, conforme ensina J. J. Gomes Canotilho, que: “(...) embora os órgãos de controle não possam iniciar, de ofício, um processo de controle de constitucionalidade, ‘isso não significa necessariamente que o órgão de controlo, num processo perante a si já levantado, não possa ex officio tomar conhecimento e suscitar o incidente da inconstitucionalidade, mesmo quando as partes não o tenham feito.’” (apud CUNHA JÚNIOR, Dirley. Controle de Constitucionalidade: Teoria e Prática. 4a edição: rev. ampl. e atualizada. Salvador/BA: Editora JusPODIVM, 2010, p. 144). Anote-se, ainda, que o sistema jurídico brasileiro adota a concepção clássica para aferição dos efeitos da norma inconstitucional. No particular, ao contrário do que preconiza a concepção do sistema austríaco, tal concepção perdura desde o leading case “Marbury vs Madison” no qual o Chief Justice John Marshal considerou que a norma inconstitucional é ato nulo. Nessa toada, por consectário lógico, o ato nulo é insanável e incapaz de produzir qualquer efeito. A Ação de Inconstitucionalidade tem o único objetivo: declarar algo que já preexiste. Quanto à insanabilidade do ato nulo, notadamente em face de defeitos formais, a doutrina pátria encontra respaldo nas lições de Ernst Forsthoff, que assim preleciona: La vinculación legal del acto administrativo a una determinada forma significa que aquél sólo puede tener eficacia cuando se reviste precisamente de esa forma. La infracción de forma implica nulidad. Por eso, el defecto de forma no puede subsanarse a posteriori mediante su reparación. [1] O Colendo Supremo Tribunal Federal, de forma recorrente, tem demonstrado a adoção da teoria da nulidade, de forma que, no caso da legislação multicitada, há vício insanável decorrente de inconstitucionalidade nomodinâmica.[2] À vista do exposto, DECLARO, incidentalmente, a inconstitucionalidade formal da Lei Distrital no 6.618/2020, ante ao vício de iniciativa e, em consequência, INDEFIRO o pedido de expedição de Requisição de Pequeno Valor – RPV em 20 (vinte) salários mínimos, devendo ser observado o teto de 10 (dez) salários mínimos, em observância à redação originária do artigo 1o da Lei no 3.624, de 18 de julho de 2005. A tutela provisória pressupõe a comprovação da probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300, do Código de Processo Civil). Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo postulante. Seu deferimento, inaudita altera pars, constitui exceção aos princípios do contraditório e da ampla defesa, que ficarão diferidos, razão pela qual é imprescindível rigor na análise do preenchimento dos requisitos legais. Em uma análise perfunctória dos documentos trazidos aos autos, tenho como ausentes esses pressupostos. Primeiramente, importa salientar a inexistência de perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo que justifique o diferimento do contraditório. Lado outro, o acolhimento da pretensão em sede liminar teria inevitável caráter satisfativo, encontrando óbice no art. 300, §3o, do Código de Processo Civil. As decisões monocráticas pelo relator são reservadas a acautelar o processo ou direito das partes de eventual risco de dano ou seu resultado útil. A concessão de liminar ao recurso pelo Relator pressupõe plausibilidade dos fundamentos da insurgência, correspondente à demonstração de sua admissibilidade e a probabilidade de êxito, segundo a jurisprudência desta Corte ou Superior; e a prova do perigo concreto a justificar seu deferimento, os quais não se mostram tão cristalinos e evidentes, o que impõe o seu indeferimento, sem prejuízo de sua reapreciação por ocasião o julgamento do mérito ou pelo próprio Colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto ao agravado manifestar-se no prazo legal. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 22 de junho de 2023. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator